Tribunal: TJSP
Processo: 2236382-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Incapaz. Menor de idade. Natureza personalíssima do benefício. É equivocada a conclusão de que a incapacidade do recorrente, menor de idade, e a natureza personalíssima do benefício da gratuidade impedem a análise casuística da hipossuficiência dos genitores do postulante resultando em automático deferimento do benefício. Presunção relativa, a qual somente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Incapaz. Menor de idade. Natureza personalíssima do benefício. É equivocada a conclusão de que a incapacidade do recorrente, menor de idade, e a natureza personalíssima do benefício da gratuidade impedem a análise casuística da hipossuficiência dos genitores do postulante resultando em automático deferimento do benefício. Presunção relativa, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. Precedentes. Ausência de elementos contrários, nos termos da fundamentação. Recurso provido.